Tribunal: TCU
Processo: 039.293/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 641/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da IN/TCU 71/2012, com a redação dada pela IN/TCU 76/2016, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen, de acordo com os pareceres emitidos no feito: 1. Processo TC- Processo 039.293/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Luiz Duboc Pinaud (XXX.987.077-XX); Paulo Eduardo de Araujo Saboya (XXX.020.667-XX), ambos falecidos. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - Depen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.